Tribunal: TJDFT
Processo: 0743551-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido de cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual interrompe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença, recomeçando o prazo a fluir pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva.
2. A conversão em pecúnia do direito retroativo ao recebimento do abono de ponto reconhecido na Ação Coletiva n. 2012.01.1.135868-9 para os servidores plantonista do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal que lograrem comprovar que o benefício foi indeferido administrativamente ou concedido apenas parcialmente, e que foi inviável o seu gozo, se insere nos limites objetivos da coisa julgada, conforme consignado no acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n. 0712467-08.2017.8.07.0000, além de encontrar fundamento no disposto no artigo 248 do Código Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.